Tribunal: TJMT
Processo: 1000837-11.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Processo no: 1000837-11.2020.8.11.9005
Espécie: Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
Impetrante: Lairson Vieira de Moraes
Impetrada: Dra. Viviane Brito Rebello Isernhagen, Juíza de Direito do Juizado Especial Cível da do Jardim Glória, da Comarca de Várzea Grande /MT.
Litisconsorte: KM Marcas Comércio de Automóveis EIRELI - EPP
Vistos etc.
O Impetrante insurge-se neste Mandado de Segurança contra a decisão prolatada na Execução de Título Extrajudicial no 1020115-75.2019.8.11.0002, que lhe move a litisconsorte passivo em epígrafe, em que foi deferido pedido de penhora de valores, por meio do sistema SISBAJUD.
Alega que houve determinação de bloqueio de valores existentes em sua conta corrente, que se refere à remuneração que recebe como servidor público, que é impenhorável, e que em 09/10/229 foi bloqueado o valor de R$ 3.509,68. Afirma que na execução não há título executivo hábil, pois foi instruída somente com boletos bancários. Defende que é impenhorável valor depositado em conta corrente inferior a 40 salários mínimos, que também é impenhorável crédito decorrente de verba salarial. Ao final requer que seja suspensa a decisão que deferiu o pedido de bloqueio e determinado o desbloqueio do valor bloqueado.
É o breve relato.
Verifico que a referida execução foi distribuída em 17/12/2019; que o executado, ora Impetrante, foi citado na execução no dia 12/06/2020 para efetuar o pagamento no prazo de 3 dias, ou oferecer bens à penhora, sob pena de lhe serem penhorados bens e permaneceu inerte, somente se manifestou em 13/10/2020, após ter ocorrido o bloqueio judicial, quando apenas juntou o instrumento de procuração e não disse absolutamente nada a respeito da execução ou sobre o bloqueio de valores oriundos de seus vencimentos.
Entendo que antes de Impetrar o presente Mandado de Segurança deveria o Impetrante ter requerido, nos autos da Execução, o desbloqueio do valor bloqueado, justificando os motivos, para não haver supressão de instância.
Deve ser ressaltado que não tem como a Juíza de Direito, sem haver alegação do executado, saber se o valor bloqueado judicialmente é oriundo de crédito de salário, pois inexiste informação a respeito no sistema SISBAJUD.
Ante o exposto, levando em consideração que o Impetrante sequer requereu o desbloqueio na ação principal, indefiro o pedido de liminar.
Notifique-se a Impetrada do conteúdo da petição inicial, e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Cite-se o litisconsorte passivo necessário em epígrafe para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo decendial, e, após a manifestação do litisconsorte ou o transcurso do qüinqüídio, a contar da citação, dê-se vistas ao Ministério Público.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 20 de outubro de 2020.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator